Tribunal: TJMT
Processo: 1014770-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014770-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANO LUIZ DRESCH - CPF: 826.281.491-68 (RECORRENTE), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARGUMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Quando o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

merece
ser
conhecido

diante
do
Princípio
da
Dialeticidade
.

Há

ofensa
da
dialeticidade

quando
o
juiz

afirma
que
o

contrato

já

foi

quitado
e o
recorrente
argumenta
matéria

sem

correlação
,
a

exemplo
da
mera

liberalidade
da
instituição

financeira

na

portabilidade
do
crédito
.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Havendo

desprovimento
do
recurso
, a
parte

recorrente

deve
ser
condenada

em

custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa)

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1014770-92.2023.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Recorrido
:

CRISTIANO LUIZ DRESCH

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

CRISTIANO LUIZ DRESCH

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Sentença

proferida
no ID177895706
/PJe
2
.
Entendeu
que: a) a
dívida

negativa

já

foi

integralmente

paga

os
autos 1008345-31.2020.811.0041; b) a
parte

reclamada

não

comprovou
que
excluiu

os

correspondentes

restritivos
; e c) o
dano
moral
não
é
devido

em

razão
de
restrições

pré-existentes
. Diante do
exposto
,
julgou

parcialmente

procedente
,
declarando

inexistente
o
d
é
bito
de R$34.321,60,
determinação

a

exclusão
do
restritivo
no
prazo
de 48, sob
pena
de
multa

fixa
de R$2.000,00 e
indeferindo
o
dano
moral.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID177895709
/PJe
2
.
Sustentou
que: a)
a

origem
da
dívida

negativa
se
refere

ao

contrato
0141004930; b) que as 16
primeiras

parcelas
de R$4.290,20
já

foram

devidamente

pagas
, mas
ficando

inadimplente
a
partir
da 17a
parcela
; c) a
negativação
é
legitima
; e d) a
portabilidade
é
uma

liberalidade
do banco e
não

uma

obrigação
. Ao final,
requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito

inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID179578165
/PJe
2
.

Argumentou
que
o

recurso

deve
ser
desprovido
para
manter
a
sentença

proferida

nos
autos.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
.
Princípio
da
Dialeticidade
.

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pleito
da
inicial

alegando
que
o

contrato

questionado

foi

devidamente

quitado

por

meio

dos autos
1008345-31.2020.811.0041.

Todavia
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

alega
que a
portabilidade
é
uma

mera

liberalidade
da
instituição

financeira
e
em

nenhum

momento

aborda
a
temática

necessária

entorno
da
quitação
do
contrato
0141004930.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
entendo
que
há

inépcia

recursal
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
recurs
o
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
(
Enunciado
96 do FONAJE),
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023